Tribunal: TJDFT
Processo: 0020418-19.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Número do processo: 0020418-19.2002.8.07.0001 APELANTE: GINJO AUTO PECAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GINJO AUTO PEÇAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id 8918171) que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou procedente o pedido formulada na inicial, para declarar a nulidade do Termos de Acordo de Regime Especial (TARE) n. 60/2000, celebrado entre o ora recorrente e o Distrito Federal, determinando o recolhimento do ICMS devido pela sociedade beneficiada pelo acordo. Por meio da decisão de id 8918175, determinei o sobrestamento do recurso até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF (Tema 817), afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Nos termos do documento de id 40408954, o Recurso Extraordinário n. 851.421/DF transitou em julgado em 08/04/2022, tendo o STF proferido a seguinte decisão: “o Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021”. Intimadas as partes, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo provimento do recurso, “uma vez que a pretensão veiculada por este Órgão Ministerial na ação originária assentava-se na cobrança dos valores que teriam deixado de ser vertidos aos cofres públicos em razão do respectivo TARE, posteriormente remitidos pela lei declarada constitucional no julgamento mencionado.” (id 42761295, p. 02). O Distrito Federal e a parte apelante não se manifestaram, conforme certidões de id 43330361 e id 43329155. É o relatório. Decido. Como se viu, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, a Suprema Corte submeteu a julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, a questão sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital n. 4.969/2012, tendo firmado a tese de constitucionalidade da lei distrital que concedeu remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Desse modo, diante da tese fixada no Tema n. 817 do STF, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, já que extintos os créditos tributários ora questionados em razão de ter sido considerada constitucional a remissão concedida pela Lei distrital n. 4.732/2011. Confira-se decisões desta Corte no mesmo sentido: (...) 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJE 14/03/2022). O que se tem, portanto, é que o crédito tributário em que se funda a pretensão deduzida foi extinto pela remissão operada pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, fato superveniente que importa na perda do objeto da causa. Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator (ApCível 00599125120038070001). (...) Ocorre, no entanto, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 851421 (Tema 817), fixando a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, ratificando, portanto, o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Assim, restando firmado o entendimento pela constitucionalidade do benefício fiscal impugnado na presente ação civil pública, e manifestado expresso desinteresse quanto ao prosseguimento do feito pelo órgão ministerial, autor da presente demanda, ausente a falta de condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC. Ademais, imperioso notar ainda que o pleito de extinção e arquivamento do feito manifestado pelo Ministério Público do Distrito Federal em razão da perda superveniente de interesse processual também encontra amparo no art. 9o da Lei 7.347/85, que rege as ações civis públicas. Diante desse cenário, evidente a perda superveniente do interesse de agir na demanda. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 17 e 485, IV e VI do CPC, DECLARO EXTINTO O FEITO pela perda superveniente de interesse processual manifestada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora (ApCível 00922971820048070001). Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente de interesse processual do autor da ação civil pública, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, e JULGO prejudicada a apelação interposta. Custas pelo MP. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator